Tribunal: TJSP
Processo: 0000263-52.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL (DANO À VEGETAÇÃO DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – ABSOLVIÇÃO OU FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA, TÃO SOMENTE – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – O BEM JURÍDICO AGREDIDO É O ECOSSISTEMA, CUJA RELEVÂNCIA NÃO PODE SER MENSURADA – HOUVE DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA, REMOVIDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO IRREGULAR – CONDENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL (DANO À VEGETAÇÃO DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – ABSOLVIÇÃO OU FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA, TÃO SOMENTE – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – O BEM JURÍDICO AGREDIDO É O ECOSSISTEMA, CUJA RELEVÂNCIA NÃO PODE SER MENSURADA – HOUVE DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA, REMOVIDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO IRREGULAR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – O APELANTE FOI BENEFICIADO COM O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA – PENA NO MÍNIMO , 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – A MULTA TAMBÉM NÃO SE MOSTRA ADEQUADA – PARCIAL PROVIMENTO PARA SUBSTITUIR A PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.